Tribunal: TJPA
Processo: 0006813-95.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006813-95.2018.8.14.0018

APELANTE: ANTONIA CONCEICAO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Antonia Conceição da Silva e pelo Município de Curionópolis contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança do adicional por tempo de serviço, sob o fundamento de ausência de comprovação do vínculo funcional da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a autora comprovou o vínculo funcional com o Município de Curionópolis para fins de percepção do adicional por tempo de serviço; (ii) verificar a aplicabilidade da prescrição quinquenal às parcelas reclamadas; e (iii) definir a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora demonstrou, por meio de documentos oficiais, seu vínculo efetivo com o Município desde 2006, afastando a fundamentação da sentença quanto à inexistência de comprovação do vínculo funcional.

4. Aplicação da prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, limitando-se o pagamento das parcelas ao período de 2013 a 2018.

5. Rejeição do recurso do Município quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, uma vez que houve sucumbência recíproca. Honorários a serem arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da autora conhecida e provida para reformar a sentença e reconhecer o direito ao adicional por tempo de serviço no período de 2013 a 2018. Apelação do Município conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. O servidor público municipal faz jus ao adicional por tempo de serviço quando comprovado o vínculo funcional. 2. Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/1932."

Dispositivo relevante citado
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, § 4º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.799.483/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.09.2019.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, dando provimento ao recurso da Sra. Antonia Conceição da Silva, e negando provimento

ao recurso do Município de Curionópolis,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas por
Antônia Conceição da Silva
e pelo
Município de Curionópolis
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada pela autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte autora ajuizou ação de cobrança contra o Município de Curionópolis, alegando que exerce a função de técnica de enfermagem desde maio de 2006 e que teria direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço referente ao período compreendido entre os anos de 2013 e 2018, uma vez que o ente municipal apenas iniciou o pagamento da referida verba a partir de 2019.

Em contestação, o Município suscitou, em preliminar, a carência de interesse de agir, ao argumento de que a parte autora não teria realizado prévio requerimento administrativo antes de ajuizar a demanda, bem como a litispendência, sustentando que já haveria outra ação em curso tratando da mesma matéria. No mérito, alegou a prescrição quinquenal e a ausência de provas concretas sobre o vínculo da autora durante o período requerido, defendendo que não haveria obrigação de pagar os valores retroativos.

Em sentença, o juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas pelo réu, reconhecendo a legitimidade da autora para pleitear o direito pretendido judicialmente, bem como a inexistência de litispendência, uma vez que a ação anteriormente ajuizada discutia a implantação do adicional por tempo de serviço, enquanto a presente ação trata exclusivamente do pagamento retroativo da verba. Contudo, quanto à prescrição, reconheceu que a autora somente poderia pleitear valores a partir de 2013, em razão do prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

No exame do mérito, a sentença concluiu que a parte autora não comprovou de forma inequívoca a prestação de serviço de maneira contínua ao longo do período pleiteado, entendendo que os documentos juntados não foram suficientes para demonstrar o direito à percepção dos valores postulados.

Irresignada, a autora interpôs apelação
, sustentando que a sentença deve ser reformada, pois haveria nos autos provas documentais robustas que comprovariam o seu direito, incluindo portaria de nomeação, termo de posse e contracheques referentes ao período laborado, além de declaração emitida pelo próprio Município confirmando sua relação funcional com a administração pública desde 2006.

Argumenta que o fato de o Município ter começado a pagar o adicional por tempo de serviço em 2019 demonstra o reconhecimento do direito e que a sentença não levou em consideração esse aspecto fundamental.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e reconhecido o direito ao pagamento das parcelas retroativas do adicional por tempo de serviço, relativas ao período de 2013 a 2018.

O Município de Curionópolis também interpôs apelação
, alegando que, embora a sentença tenha julgado improcedente a ação, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública. Sustenta que, conforme previsto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade de justiça, a obrigação de pagar os honorários não deve ser afastada, mas apenas ter sua exigibilidade suspensa.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e fixados honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau não emitiu parecer, por entender desnecessária sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise conjunta dos recursos.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença, que julgou improcedentes o pedido da autora de pagamento dos valores retroativos do Adicional de Tempo de Serviço, pois não teria demonstrado o vínculo com o Município requerido.

Em análise dos autos, verifica-se que a autora apresentou prova documental idônea e suficiente a demonstrar que é servidora efetiva do Município de Curionópolis, tendo ingressado nos quadros da administração pública por meio de concurso público, conforme se extrai da
Portaria de Nomeação 101/2006 - GP, de 04 de maio de 2006 (Idº 20836920 - Pág. 11)

Portanto, não há que se falar em ausência de comprovação do vínculo funcional, restando demonstrado de forma inequívoca que a parte autora ocupa o cargo de técnica de enfermagem desde
04 de maio de 2006
.

Entendo que a autora se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, ser servidora pública nomeada desde 2006.

Os próprios contracheques juntados pela autora, embora sejam de anos mais recentes (2016, 2018, 2021), constam a informação de que a autora é servidora efetiva, com data de admissão em 01/01/2006.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De outra ponta, competia ao Município a comprovação de fato negativo ao direito do autor, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar, como pretende o requerido, que não havia pedido exoneração nesse período, que não estava cedida e que estava efetivamente trabalhando. Ora, evidente que a prova negativa do serviço prestado pela autora compete ao Município, que deve ter os registros funcionais da servidora.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO.
CABIMENTO. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORAL EM CONSONÂNCIA COM O LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 8.745/93 NOS CONTRATOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO INDEVIDA.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas por Damião Santos Silva.

II. No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da República.

III. Antes de mais nada, é válido ressaltar que o autor afirma que começou a laborar por tempo determinado em 12/06/2009, entretanto, apenas junta aos autos o Contrato de id n° 904980 (pág. 9) de 2013, no qual consta que o instrumento terá vigência de oito meses, compreendendo ao período de 01/04/2013 a 31/12/2013, de modo que não é possível presumir que o sr. Damião Silva laborou nos períodos anteriores a esse.

IV. Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação.

V. O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos;

VI. Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República.

VII.

Quanto ao Pagamento referente ao mês de outubro/2013, apesar do ente Municipal ter juntado o contracheque, não há qualquer assinatura da autora demonstrando que recebeu os valores. Além disso, não há comprovante de depósito do valor constante no contracheque na conta corrente do contratado.

VIII. Em relação a indenização pela quebra do contrato antecipadamente, cabe ressaltar que a Lei n° 8.745/93, que prevê o pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato, não se aplica nos contratos celebrados no âmbito do Município, pois a lei trata exclusivamente das contratações temporárias no âmbito da Administração Federal.

IX. Além disso, o contrato de trabalho pactuado entre as partes, previa na cláusula oitava, a possibilidade de extinção do contrato de trabalho antes do prazo final, independentemente de qualquer aviso. Portanto, indevido o pagamento de qualquer indenização em razão da rescisão do contrato em momento anterior ao previsto no instrumento contratual.

X.

Apelo do Município de Palestina do Pará conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

XI. Recurso interposto por Damião Santos Silva conhecido e desprovido. (2728884, 2728884, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-12)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. SALDO DE SALÁRIO. FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1-Ajuizada ação de cobrança visando o pagamento de verbas salariais decorrente de rescisão de contrato temporário realizado com o Ente Municipal. Sentença julgada parcialmente procedente, excluindo o pagamento do FGTS e a Multa de 40%; (...)
8- As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador.
Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos, o que não é o caso; 9- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (2451170, 2451170, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-14)

Dessa forma, a sentença que concluiu pela ausência de comprovação da relação funcional não se sustenta, impondo-se a
reforma da decisão
para reconhecer o direito da autora ao adicional por tempo de serviço no percentual devido, considerando-se o período de vínculo comprovado, nos termos do art. 73, §2º, da Lei Municipal nº 1.102/2014, a ser calculado em fase de liquidação de sentença.

No que tange à prescrição, razão assiste ao juízo de origem ao aplicar a regra da prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, de modo que a parte autora somente tem direito às parcelas vencidas nos
cinco anos anteriores à propositura da ação
. Assim, deve ser mantida a sentença
neste ponto
, de modo que o pagamento do adicional por tempo de serviço deve ser limitado ao período
de 2013 a 2018
, conforme requerimento da própria parte autora.

Por fim, quanto ao recurso do Município de Curionópolis, que pugna pela fixação de honorários sucumbenciais em face da parte autora, entendo que a insurgência deve ser rejeitada. O reconhecimento da procedência parcial do pedido impede a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que houve a inversão do ônus de sucumbência, considerando a procedência do pedido inicial, razão pela qual a pretensão recursal do Município não merece acolhimento.

Ante a sucumbência recursal do Município de Curionópolis, não tendo a sentença fixado honorários anteriormente, sendo a sentença ilíquida, devem os honorários de sucumbência, serem arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação cível, dando provimento ao recurso da autora
, para reformar em parte a sentença, para reconhecer o vínculo efetivo com o Município de Curionópolis desde 2006 e, consequentemente, garantir o direito ao adicional por tempo de serviço no período de
2013 a 2018
, em tudo observando a prescrição quinquenal, das parcelas anteriores à propositura da ação,
e nego provimento ao recurso do Município.

Ante a sucumbência recursal do Município de Curionópolis, não tendo a sentença fixado honorários anteriormente, sendo a sentença ilíquida, devem os honorários de sucumbência, serem arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/03/2025